Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-20.2020.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000962-20.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 580.490.881-20 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 580.490.881-20 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU O DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
DECLARAÇÃO Da inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial,
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

– RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Apesar dos

argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência
da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato denominado "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)

Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados

o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000962-20.2020.8.11.0035

APELANTES: MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA e BANCO BMG S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E O BANCO BMG S/A
contra

sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Alto Garças
, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito C/C Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável C/C Repetição de Indébito C/C Condenação em Danos Morais nº 1000962-20.2020.8.11.0035
ajuizada pelo primeiro apelante contra a instituição financeira,
julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência da relação jurídica

com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora;
determinar a restituição na forma simples das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; determinar que
a
parte Autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito disponibilizado em sua conta bancária;
condenar a requerida a

pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação e correção monetária, a partir da data da sentença; em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condenar a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O Banco apelante em seu apelo alega que o pedido do autor deve ser julgado totalmente improcedente discorrendo que
a contratação é válida;

que a
apelada celebrou junto ao banco um contrato de cartão de crédito consignado nº 5259 0845 1535 8110, vinculado à uma matrícula e que possui o código de adesão, que originou o código de reserva de margem (RMC);

que a opção pela adesão a negócio de cartão de crédito consignado consta expressamente do instrumento assinado, havendo, igualmente, previsão expressa da reserva de margem consignável; que houve transferência dos valores para a conta da requerente;
que o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos

legais sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente; que, na ocasião da contratação a parte apelante apresentou todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço e dados bancários para disponibilização de valores, além de extrato de benefício previdenciário, não havendo nenhum indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão; não foram realizados descontos no benefício da parte Autora, mas tão somente a reserva da margem consignada, conforme contrato entabulado entre as partes e tal reserva decorre da modalidade contratual, não ensejando qualquer tipo de repetição de indébito ou reparação indenizatória. Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando o pedido autoral improcedente,

Contrarrazões foram apresentadas no id nº 122696691 pugnando pelo desprovimento do apelo.

A autora em seu apelo alega não ser necessária a comprovação de má-fé para ocorrer a devolução em dobro por cobrança indevida, conforme a pacificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além da majoração da indenização fixada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) requerendo, ao final, o provimento do apelo.

Contrarrazões apresentada no id nº 122696689.

É o breve relatório
.

Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A autora/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que, desde outubro de 2015 vem sofrendo descontos mensais de R$ R$ 49,90 (quarenta e nove reais, e noventa centavos), denominado “Empréstimo sobre a RMC” no sistema “DataPrev”,

na conta bancária em que recebe o seu benefício previdenciário.

Esclareceu que jamais solicitou o serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – rmc, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão da taxa cobrada pelo uso do cartão não solicitado e nunca utilizado, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados (cf. Id. nº 43515009).

O Banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso

(cf. Id. nº46307118 ).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória, e, passando já de imediato ao julgamento antecipado da lide, julgou o pedido do autor parcialmente procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovaria a contratação, ou qualquer comprovante de disponibilização do valor (cf. Id. n.67162977) decidindo por declarar a inexistência da relação jurídica

com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora;
determinar a restituição na forma simples das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; determinar que
a
parte Autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito disponibilizado em sua conta bancária;
condenar a requerida a

pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros da mora a partir da citação e correção monetária, a partir da data da sentença; em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condenar a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que o documento que a parte autora junta, comprova apenas que houve uma tentativa de implantação de uma proposta de cartão de credito, todavia, isso não significa que houve descontos em seu rendimento (id nº 46307120

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, que é idosa e aposentada, não é suficiente para considerar como válido o negócio realizado, se não há prova da contratação, ou ao menos da disponibilização do valor.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“(...
)
De um lado, a parte ativa sustenta ter suportado indevidamente descontos promovidos por ordem da instituição financeira demandada sobre seu benefício previdenciário, sem que houvesse efetivamente pactuado a operação bancária.

A parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, foi vinculado um cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário.

Ora, a parte requerida sequer identificou a data do depósito e os dados bancários da parte autora, tampouco comprovou que efetivamente promoveu a transferência de valores, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

A ilegalidade surge quando o empréstimo consignado em folha se traveste de operação não realizada de compra via cartão de crédito. Ou, ainda, quando a instituição financeira deixa o dinheiro à disposição do consumidor, como se este último tivesse efetuado saque mediante a utilização de cartão de crédito, tal como pretende fazer crer a parte requerida.

Em outras palavras, a instituição financeira não poderia liberar o dinheiro do empréstimo, como se o consumidor estivesse sacando por cartão de crédito, ou pagando despesas decorrentes do cartão quando é a própria instituição financeira que coloca à disposição, o dinheiro, ao contraente. Não há que se confundir o empréstimo consignado em si mesmo considerado com a efetiva utilização do cartão de crédito.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato.

Assim, devem ser acolhidos os pedidos de
declaração da inexigibilidade
de qualquer desconto na conta corrente da autora, relativa ao objeto desta ação”.

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência
da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato denominado "Contratos de Cartão", bem como cancelar os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)

Sobre os danos morais, é inegável que a realização de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Ademais, a contratação abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio.

Por outro lado, os
descontos indevidos no benefício previdenciário da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba previdenciária enseja dano moral, já que a apelada

ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do benefício.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da
ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada,

idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais)

fixado na sentença merecem ser majorados para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Quanto a restituição,
“a jurisprudência da Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, exceto no caso de engano justificável, circunstância afastada, pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2012”
(STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 508.856/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 4/9/2014, DJe 11/9/2014).

Assim, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço (desconto indevidos no benefício do autor), sendo patente inocorrência de engano justificável, de modo que também merece reforma a sentença nesse capítulo.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
da
instituição financeira
e
provejo parcialmente o recurso

da parte autora
para majorar os danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e admitir a
restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora e a sucumbência da instituição financeira,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022